Tribunal: STF
Processo: ARE 1547188
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Ofensa constitucional indireta. Reexame de provas. Inadmissibilidade. Agravo conhecido e não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário.



    2. O acórdão recorrido confirmou a condenação por tráfico de drogas, rejeitando preliminares de nulidade da abordagem e prisão em flagrante e argumentos de crime impossível e coação moral irresistível.



    3. Alega-se, no recurso extraordinário, violação dos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV, LVI e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando-se a ilegalidade da prisão e a insuficiência probatória.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade, especificamente quanto à demonstração da repercussão geral e à presença de ofensa direta à Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmações genéricas. A jurisprudência do STF exige fundamentação robusta para demonstração de repercussão geral, além da simples menção a precedentes ou temas relevantes. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida.



    6. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos arts. 5º, XXXIX, LIV, LV e LVI, da CF.



    7. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. Precedentes. A Corte de origem enfrentou as questões de mérito capazes de influenciar no resultado da demanda, fundamentando adequadamente a decisão. Não há violação do art. 93, IX, da CF.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno conhecido e não provido.